Tribunal: TJDFT
Processo: 0023273-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. A pessoa jurídica que figura como promitente vendedora em contrato de promessa de compra e venda de imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória decorrente de atraso na entrega do bem.

2. As exigências da Administração Pública para expedição da carta de “habite-se” não constituem caso fortuito ou força maior para afastar a responsabilidade da promitente vendedora de imóvel pelo atraso na sua entrega; trata-se de risco próprio da atividade desempenhada.

3. A multa moratória deve incidir quando ocorrer atraso no cumprimento da obrigação prevista no contrato, o que torna irrelevante a discussão a respeito de adimplemento substancial da obrigação.

4. Havendo inadimplência da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, e havendo cláusula penal para essa hipótese no contrato firmado pelas partes, mostra-se correta a incidência da multa moratória no percentual pactuado. Contudo, ela deve incidir sobre o valor efetivamente pago e não sobre o valor nominal do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do comprador.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes.

6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.